Tribunal: CARF
Processo: 11060.901989/2012-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Salvador Cândido Brandão Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.901989/2012-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.550 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
LUIZ MINOZZO & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
DESCONEXÃO
TOTAL
ENTRE
OS
FUNDAMENTOS
DE
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO CONSTANTES
DO DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO E DO ACÓRDÃO DRJ.
RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO.
Diante da total desconexão entre os fundamentos do Despacho Decisório
Eletrônico emitido e do Acórdão DRJ, não se pode conhecer do recurso
voluntário.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o recurso
voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3301-011.545, de 24 de novembro de 2021, prolatado no julgamento do
processo 11060.901508/2012-81, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino
de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente Convocada), Marcelo
Costa Marques D’Oliveira (Suplente Convocado) e Ari Vendramini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.901989/2012-24
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.550 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.901989/2012-24

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.

1.

Adoto o relatório constante do Acórdão DRJ, por bem descrever os fatos :

O presente processo tem por objeto a manifestação de inconformidade apresentada
pelo contribuinte acima identificado em face da não homologação da compensação
declarada no PER/DCOMP no [...] e do indeferimento do ressarcimento solicitado no
PER/DCOMP no [...]. Os créditos indicados nesses PER/DCOMP, no valor total de
R$ [...], são decorrentes de [...] Não Cumulativo – Mercado Interno do [...] Trimestre
de [...].
Segundo consta no Despacho Decisório no de Rastreamento [...] (fls. [...]) e no seu
anexo “PER/DCOMP Despacho Decisório – Análise de Crédito” (fls. [...]), o motivo
para o não reconhecimento do direito creditório foi a constatação de inexistência do
crédito pleiteado, uma vez que no Demonstrativo de Apuração das Contribuições
Sociais – DACON apresentado pelo contribuinte, referente aos meses de [...] de [...],
não foram informados créditos vinculados à receita não tributada no mercado
interno.

O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório em [...] (fls. [...]) e apresentou
manifestação de inconformidade em [...] (fls. [...]), com as alegações a seguir
sintetizadas:

- Afirma que segundo as informações complementares obtidas no site da Receita
Federal do Brasil, nota-se que o indeferimento do pedido de ressarcimento e a não
homologação da compensação foram motivados por uma suposta divergência
existente entre as informações constantes no DACON e no PER/DCOMP no [...].

- Alega que deve ter ocorrido algum equívoco nos sistemas da Receita Federal do
Brasil, eis que inexistem quaisquer divergências entre os valores lançados no
PER/DCOMP referente ao [...] de [...] e aqueles constantes do DACON do mesmo
período, onde constam os créditos em apreço no campo dos “Créditos Vinculados à
Receita Tributada”.

- Destaca que a empresa registrou no DACON créditos a título de [...] em [...] nos
valores respectivos de R$ [...], sendo que em [...] houve um débito de R$ [...].
Assim, entende que o valor objeto do pedido de ressarcimento corresponde ao exato
valor dos créditos registrados no DACON, a saber, R$ [...].

Ao final, com base nesses argumentos, o contribuinte requereu a reforma do
Despacho Decisório, com o consequente deferimento do pedido de ressarcimento e
homologação das compensações efetuadas.

É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, considerando improcedente
a manifestação de inconformidade, não reconheceu o direito creditório pretendido.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.550 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.901989/2012-24

Ainda inconformada, a requerente apresentou Recurso Voluntário dirigido a este
CARF, onde traz argumentos completamente estranhos ao fundamento da declarada improcedência
do pedido de ressarcimento.

É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto entendo não se poder tomar conhecimento do
mesmo. Explico.

Como se verifica do relatório constante do Acórdão da DRJ/CURITIBA,
o fundamento da negativa ao pedido de ressarcimento e não
homologação das compensações pretendidas foi a divergência encontrada
entre os valores indicados na DCOMP apresentada e o DACON também
apresentado pela recorrente, ambos transmitidos via eletrônica para a
Secretaria da Receita Federal.

O sistema PER/DCOMP , ao efetivar o batimento das informações
prestadas, encontrou tais divergências, que resultaram no indeferimento
do pedido de ressarcimento.

O I. Julgador da DRJ/CTA explica tal divergência :

Portanto, no que se refere à receita auferida com operações no mercado interno,
apenas o saldo credor de créditos de PIS/PASEP acumulado ao final de um trimestre
em virtude de vendas não tributadas, ou seja, de vendas efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota zero ou não incidência da contribuição, é que pode ser compensado
com outros tributos ou ser objeto de pedido de ressarcimento.

No caso ora analisado, segundo consta no Demonstrativo de Apuração das
Contribuições Sociais - DACON apresentado pelo contribuinte (fls. 30-51), todos
créditos apurados nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2009 são
vinculados à receita tributada no mercado interno, isto é, trata-se de créditos não
passíveis de ressarcimento e/ou compensação. Logo, conclui-se que não houve
qualquer equívoco por parte dos sistemas da Receita Federal do Brasil, que
corretamente negou o ressarcimento solicitado e não homologou a compensação
declarada.

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.550 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.901989/2012-24

Ao apresentar seu Recurso Voluntário, a recorrente apresenta argumentos
completamente disconexos das razões de indeferimento constantes do
Acórdão DRJ.

Citamos trechos das razões recursais :

Trata-se de decisão que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
interposta pela Recorrente, mantendo o não reconhecimento a créditos da
COFINS/PIS, que decorrem de suas atividades, a saber, do transporte das
mercadorias que revende, como adubos, fertilizantes, cereais e outros.

A decisão recorrida negou o direito aos créditos apropriados pela Contribuinte a
título de combustíveis, lubrificantes e manutenção de frota e silos, sob o argumento
de que os mesmos não se amoldam no conceito de insumo e, portanto, não estão
previstos de forma expressa nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 e decorrem de
operações não tributadas no mercado interno.

No caso dos autos, a atividade da empresa é o beneficiamento e comercialização de
grãos e outros bens, sendo imprescindível a utilização de transporte das mercadorias
(seja próprio ou terceirizado).
Assim, quando realizado o transporte dos produtos em seus caminhões, incorre em
custos com combustíveis, lubrificantes, além da manutenção de sua frota que, nos
termos da decisão do STJ, devem ser considerados para fins de créditos do PIS e da
COFINS.
Portanto, à luz do precedente em RECURSO REPETITIVO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, deve a questão dos autos ser enfrentada, afastando a
omissão apontada como existente, que certamente levará ao provimento do recurso
também neste tópico.

Assim, diante da total desconexão entre os fundamentos do
Despacho Decisório Eletrônico emitido e do Acórdão DRJ/CURITIBA, e os
fundamentos do recurso voluntário, não se pode conhecer do recurso
voluntário.

Diante do exposto, não conheço do recurso voluntário.

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.550 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.901989/2012-24

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital